Tribunal: TJMT
Processo: 1030782-71.2025.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030782-71.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), GUILHERME SELES FELIX - CPF: 062.216.991-26 (RECORRIDO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1030782-71.2025.8.11.0015

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP - MT

RECORRENTE: TIM S.A.

RECORRIDO: GUILHERME SELES FELIX

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. MIGRAÇÃO PARA TECNOLOGIA E-SIM. INFORMAÇÃO INADEQUADA PRESTADA VIA ATENDIMENTO VIRTUAL. PROMESSA DE ENVIO DO QR CODE POR E-MAIL. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE COMPARECIMENTO EM LOJA FÍSICA. COBRANÇA DE R$ 119,99. SERVIÇO NÃO FRUÍDO NA FORMA PACTUADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 50 DA TURMA RECURSAL ÚNICA/MT. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIRETRIZ DE SEGURANÇA LEGÍTIMA PARA PREVENÇÃO DE FRAUDES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de telefonia contra a r. sentença que declarou a inexistência de um débito de R$ 119,99 e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor alega falha na prestação do serviço, relatando não ter recebido o QR Code para ativação de seu e-SIM via e-mail, conforme promessa ocorrida em atendimento via WhatsApp, o que impossibilitou o uso de sua linha. A recorrente defende a legalidade das cobranças amparada em telas sistêmicas e justifica a não liberação remota do QR Code como uma rígida medida de segurança antifraude, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva formulado pela patrona da recorrente; (ii) definir se a cobrança efetuada é devida diante da falha informacional e da impossibilidade de plena fruição do serviço pelo consumidor; e (iii) estabelecer se os transtornos atrelados ao atraso na ativação do chip e à exigência de comparecimento à loja física geram dano moral indenizável ou consubstanciam mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrente TIM S.A. recaiam exclusivamente em nome da advogada Dra. CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA (OAB/PE nº 20.335), nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4. No tocante à declaração de inexistência da dívida, a sentença não comporta reparos. Inobstante a operadora sustentar a regularidade da cobrança mediante a apresentação unilateral de telas sistêmicas de consumo, a Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que a demonstração inquestionável da legitimidade do débito é ônus precípuo do credor.

5. O conjunto probatório evidencia a quebra do dever anexo de informação no atendimento digital (WhatsApp), gerando ao consumidor a legítima expectativa de que o QR Code seria enviado por e-mail, o que acabou frustrando a plena utilização do serviço no novo aparelho celular do autor. A cobrança de R$ 119,99 por um serviço não usufruído na forma devidamente pactuada e prometida revela-se, portanto, inexigível.

6. Por outro lado, merece reforma o capítulo da sentença que fixou indenização por danos morais. A jurisprudência consolidada desta Terceira Turma Recursal orienta que a cobrança indevida, desacompanhada da efetiva inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), somada ao atraso ou falha na ativação de serviços de telefonia, não ultrapassa a barreira do mero descumprimento contratual, não gerando dano extrapatrimonial presumido (
in re ipsa
).

7. Ademais, a diretriz sistêmica da operadora de exigir o comparecimento pessoal do cliente a uma loja física, munido de documentação original, para a liberação e ativação de chip virtual (e-SIM), constitui medida salutar e legítima de segurança e prevenção a fraudes (como o golpe do "sim swap" ou clonagem de números), afastando a ilicitude moral da conduta cautelar da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança por serviços de telefonia não usufruídos plenamente em virtude de falha no dever de informação da operadora enseja a declaração de inexigibilidade do débito (Súmula 50 das Turmas Recursais/MT). 2. A simples falha na ativação de chip (e-SIM) associada a cobrança indevida, sem inscrição em órgãos de restrição ao crédito, configura mero descumprimento contratual, não rendendo ensejo ao dano moral indenizável. 3. A exigência de comparecimento presencial para validação e entrega de tecnologia e-SIM consubstancia política de segurança corporativa legítima contra fraudes cibernéticas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1046812-29.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 28/04/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela operadora
TIM S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais aduzidos na Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por
GUILHERME SELES FELIX
.

O autor alegou que adquiriu um novo aparelho celular e necessitou solicitar, via atendimento do WhatsApp da empresa, a migração da sua linha física para a tecnologia de chip virtual (e-SIM). Informou que foi expressamente orientado pela preposta de que o envio do QR Code para ativação seria remetido ao seu endereço de e-mail. Todavia, argumenta que o código jamais foi enviado, deixando-o sem possibilidade de fruir da telefonia móvel. Relatou ainda ter sido surpreendido pelo débito na fatura de seu cartão de crédito no importe de R$ 119,99. Pleiteou a desconstituição das cobranças e indenização por danos morais.

Em sua peça defensiva, a operadora TIM S.A. arguiu a regularidade do serviço prestado e requereu o cadastramento processual de seu patrono. No mérito, alegou que o fornecimento do QR Code de forma remota não é permitido pelos seus protocolos de segurança, sendo imperativo o comparecimento do titular em loja física para coibir fraudes e golpes. Juntou telas sistêmicas visando demonstrar regular tráfego de dados e telefonia da referida linha, opondo-se aos pleitos exordiais.

O juízo de origem resolveu o mérito da lide julgando os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 119,99, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor do consumidor.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma integral da sentença. Reitera as telas probatórias como comprovação da validade da cobrança material e, subsidiariamente, clama pelo afastamento da indenização por danos morais ou a minoração de seu importe, alegando tratar-se de mero dissabor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, nas quais rechaça os documentos unilaterais da empresa e pede a inalterabilidade do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o competente recolhimento do preparo comprovado nos autos,
conheço
do recurso inominado interposto.

A priori, com esteio no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, defiro a rogativa da empresa de telefonia recorrente para determinar à Secretaria desta egrégia 3ª Turma Recursal que proceda à competente habilitação sistêmica para que todas as futuras intimações e publicações processuais sejam efetivadas
exclusivamente
em nome da advogada
Dra. CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA (OAB/PE nº 20.335)
, a fim de preservar as garantias do contraditório e da ampla defesa, coibindo futuras nulidades.

Adentrando à matéria de fundo, cinge-se a controvérsia em apurar se as falhas atinentes ao protocolo de migração da linha móvel do autor para a tecnologia e-SIM têm o condão de inexigir as tarifas debitadas de seu cartão de crédito, bem como se desencadearam danos extrapatrimoniais.

No atinente à restituição ao
status quo
através da declaração de inexistência do débito no patamar de R$ 119,99, irretocável a avaliação sentencial.

Conquanto a recorrente faça aportar aos autos cópias de "telas sistêmicas" almejando ratificar o escorreito consumo de dados e ligações na linha questionada, sabe-se que provas estritamente unilaterais revelam-se frágeis no resguardo das prerrogativas garantidas pela legislação consumerista. Nos ditames da Súmula nº 50 das Turmas Recursais do TJMT, impera a diretriz de que a demonstração inarredável da legitimidade e legalidade do débito repousa sob o encargo da credora.

Os diálogos anexados pelo consumidor, extraídos de seu atendimento via WhatsApp com a operadora, comprovam a quebra da boa-fé objetiva e do dever de informação clara, na medida em que prepostos anuíram categoricamente com a remessa do famigerado QR Code para o e-mail do autor. Ao criar tal expectativa e reter o envio sob o argumento tardio de necessidade de comparecimento físico a uma loja, a demandada subtraiu do cliente o benefício essencial da contratação tempestiva, inviabilizando que ele utilizasse sua linha no novo equipamento na formatação combinada. Restando maculada a contraprestação do serviço, é inteiramente desarrazoada a cobrança do montante de R$ 119,99, cujo cancelamento se impõe de pleno direito.

Todavia, quanto aos aludidos danos morais, a insurgência da operadora merece incondicional acolhimento, reclamando a devida expurgação da rubrica.

É cediço pela jurisprudência maciça desta Terceira Turma Recursal que os meros aborrecimentos diários, materializados por contratempos no atendimento ao cliente, informações desencontradas ou até a perseguição do estorno de uma cobrança indevida, quando despida de qualquer reflexo nefasto – a exemplo da maculação do nome do ofendido nos sistemas de proteção ao crédito (SPC e SERASA) –, circunscrevem-se à seara do estrito inadimplemento ou dissabor contratual. Transtornos dessa natureza não afetam os direitos nucleares da personalidade, inviabilizando o reconhecimento do dano
in re ipsa
.

Soma-se a isto o fato de que as empresas do ramo das telecomunicações são constantemente interpeladas pela deflagração de fraudes ardilosas da contemporaneidade, como o golpe da clonagem de chip virtual (fenômeno do
sim swap
). Portanto, a política corporativa de exigir do usuário final que se desloque a uma agência presencial para o resgate do QR Code definitivo, mediante checagem documental, caracteriza um lídimo protocolo acautelatório. Trata-se de diligência de proteção ao próprio sistema e a segurança do consumidor, obstando que o simples desconforto dessa jornada erija-se à condição de ofensa moral passível de compensação financeira.

Desta feita, ausente o ato ilícito vulnerador da integridade subjetiva da parte, a adequação da r. sentença para decotar a cifra imposta por danos morais impõe-se como medida de rigorosa justiça e equilíbrio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e unicamente para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais outrora estipulada em R$ 3.000,00, mantendo incólume as demais disposições da r. sentença hostilizada no pertinente à declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 119,99, por seus escorreitos fundamentos.

Sem a condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento parcial do apelo, aplicando-se a exegese normativa preconizada no art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026